Tribunal: TJMT
Processo: 0036222-85.2005.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036222-85.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDNA NEGRINI - CPF: 299.709.621-91 (APELADO), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO - CPF: 760.582.638-91 (APELADO), BENEDITO ANTONIO FIRMIANO - CPF: 073.879.549-68 (APELADO), CINTHIA BARRETO BORGES - CPF: 208.053.301-00 (APELADO), DENIZE MARIA DA COSTA ASSIS - CPF: 502.494.101-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIS NUNES DE ASSIS - CPF: 140.055.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILBERTO FARIAS DA SILVA - CPF: 032.379.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORIVAL CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 478.974.308-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA NEGRINI - CPF: 299.709.621-91 (APELANTE), FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO - CPF: 760.582.638-91 (APELANTE), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) – SALDO DE COTAS DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DIREITO À SALDO REMANESCENTE – QUANTUM RETIFICDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DE APELAÇÃO e

ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

O prazo prescricional das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto no
20.910/32
).

2.

Tem
direito a percepção do saldo de cotas de produtividade os integrantes do Grupo TAF até o ano de 2000, quando com a edição da Lei Complementar no 79/2000 houve revogação da Lei Estadual n. 6.764/96, que contemplou o recebimento de representação em cotas de produtividade para aqueles fiscais em atividade.

3. Sentença ratificada. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível e Adesivo de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Márcio Aparecido Guedes
, na Ação de Cobrança proposta por
EDNA NEGRINI
e
OUTROS
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que o condenou a pagar a Edna Negrini indenização no equivalente a 718.401 em saldo de cotas de produtividade e a Francisco Carlos Lopes 1.729.694 cotas, acrescida de juros de mora no percentual de 6% ao ano, desde a citação até 29/06/2009, e, após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis a caderneta de poupança (TR), bem como de correção monetária pelo índice do IPCA-E desde o evento danoso. Ainda, no pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação da sentença (ID 6070905).

Irresignado, o ente estatal busca a reforma da sentença sob o argumento de que prescreveu o direito dos autores porque a ação foi proposta em 2005 e a legislação que concedia vantagem da cota de produtividade individual à respectiva categoria profissional vigorou somente até novembro do ano 2000. Portanto, decorrido o quinquídio legal.

Por essa razão, requer o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida (ID 6070908).

Na forma adesiva, os autores Edna Negrini e Francisco Carlos Lopes Lourenço recorrem afirmando, inicialmente, que totalizavam 26 litigantes no polo ativo da demanda, mas em decorrência de acordos firmados com o Poder Executivo Estadual/requerido durante o trâmite da ação houve desistência dos demais, remanescendo apenas os ora apelantes adesivos.

Sustentam que fazem
jus
ao saldo de cotas remanescentes de produtividade individual do 3o trimestre do ano de 2000, devidamente apuradas em relatório da produtividade, na forma das Leis nos. 5.946/92 e 6.764/96.

Consignam que, à época, não havia teto constitucional, cujo exteriorização deu-se somente por meio da Lei Complementar no 79/2000, datada de 13/12/2000, que implantou o regime de subsídio na categoria profissional dos apelantes adesivos, com efetiva implantação a partir de 01/01/2001.

Reforçam que, embora a ação tenha sido ajuizada em 09/12/2005, não incidiu a prescrição porquanto se deu antes de findar o prazo quinquenal previsto no art. 19 do Dec. 20.910/32.

Explicam que o prazo prescricional deve ser contado a partir de 13/12/2000 (publicação da nova lei), 14/12/2000 (produção do relatório de produtividade fiscal, cujas cotas pretendem receber) ou 01/01/2001 (data da implantação dos subsídios), ocasião em que o apelado passou a ser inadimplente quanto ao saldo de cota de produtividade dos autores/apelantes adesivos.

Pontuam que o magistrado singular cometeu equívoco ao indicar na sentença recorrida o montante das cotas de produtividade que cada um tem direito.

Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja corrigida o montante das cotas de produtividade a serem pagas aos apelantes, sendo para Edna Negrini 2.155.203 cotas indenizáveis e para Francisco Lopes são 5.189.082 (ID 7060911/12).

As contrarrazões dos apelos encontram-se nos ID 6070910 e
ID 6070916.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 7181516).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – P R E S C R I Ç Ã O

Egrégia Câmara:

A preliminar de prescrição do direito dos autores/apelantes a perceberem o saldo remanescente das cotas de produtividade individual própria da categoria profissional que integram, não prospera.

O Decreto no 20.910/32 dispõe que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso em apreço, os apelantes buscam o pagamento de saldo de cotas de produtividade referente ao 3o trimestre do ano de 2000, por força das Leis nos. 5
.946/92 e 6.764/96
, até a efetiva implantação do regime de subsídio pela Lei Complementar no 79/2000.

A par da data do ajuizamento da ação, 21/11/2005, constata-se, claramente, que não incidiu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Veja que a revogação da legislação que concedia a representação por cota de produtividade individual aos integrantes do Grupo TAF ocorreu com a edição da Lei Complementar no 79/2000, de 13/12/2000, que implantou o regime de subsídio à categoria profissional dos autores/apelantes adesivos, cuja efetividade deu-se somente a partir de janeiro de 2001.

Portanto, não merece censura a sentença recorrida por tal fundamento.

Logo,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Apelação Cível e Adesivo de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança proposta por
EDNA NEGRINI
e
OUTROS
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que o condenou a pagar a Edna Negrini indenização no equivalente a 718.401 em saldo de cotas de produtividade e a Francisco Carlos Lopes 1.729.694 cotas, acrescida de juros de mora no percentual de 6% ao ano, desde a citação até 29/06/2009, e, após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis a caderneta de poupança (TR), bem como de correção monetária pelo índice do IPCA-E desde o evento danoso. Ainda, no pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação da sentença (ID 6070905).

O ente estatal busca a reforma da sentença sob o argumento de que incidiu a prescrição no
direito de indenização pleiteada pelos autores porque a ação foi proposta em 2005 e a legislação que concedia a vantagem da cota de produtividade individual à respectiva categoria profissional vigorou somente até novembro do ano 2000. Portanto, decorrido o quinquídio legal (ID 6070908).

Por sua vez, os autores recorrem na forma adesiva asseverando que o magistrado singular se equivocou ao indicar na sentença recorrida montante a menor de cotas de produtividade que fazem
jus
perceber. Aliado a isso, que não decorreu o prazo prescricional sobre o direito ao reconhecimento do saldo remanescente das cotas de produtividade dos integrantes do Grupo TAF (6070644).

Os recursos reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesses na reforma da decisão atacada. E, os instrumentos processuais eleitos – Apelação e Adesivo - são os adequados. Logo, é caso de conhecimento.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber se os servidores que integravam o GRUPO TAF fazem
jus
ou não a perceberem o saldo de cota de produtividade individual apurado até dezembro/2000.

A ação de cobrança, ajuizada por 26 servidores públicos da Secretária de Estado de Fazenda, pretende a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do saldo remanescente de cotas de produtividade individuais dos integrantes do Grupo TAF apuradas até dezembro/2000 (ID 607036).

Consta que no curso da ação o Estado de Mato Grosso reconheceu os créditos das cotas de produtividade e ofertou compensação por dívidas líquidas e certas e créditos tributários e não tributária, nos termos da Lei no 8.675/2007, o que resultou em desistência da ação por parte da maioria dos autores que transacionaram, remanescendo apenas os apelantes, situação inclusive registrada na sentença pelo juízo singular (ID
6070905,
6070921, 6070920 e 6070919).

A Lei no
5.946/92 estabelece o sistema de remuneração dos integrantes do Grupo TAF:

“Art. 1o - A remuneração dos integrantes do Grupo TAF- Tributação, Arrecadação e Fiscalização será composta do vencimento básico e de uma verba de representação, auferida sob forma de produtividade, respeitado o limite máximo previsto no artigo 145 da Constituição Estadual.

Art. 2o - A verba de representação dos integrantes do Grupo TAF será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada categoria, segundo programas específicos de fiscalização de tributos estaduais, avaliação de desempenho pela iniciativa e assiduidade, tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico administrativo-tributárias e do esforço coletivo, na forma do que dispõe o regulamento”.

Posteriormente, a Lei no
6.764/96 alterou a forma de cálculo e aferição de representação em cotas, destaca-se os dispositivos acerca da instituição de verba de representação constituída por cotas de produtividade individual por meio de aferição trimestral:

“Art. 4o
A verba de representação dos integrantes do Grupo TAF, constituída por cotas, será atribuída através da aferição trimestral dos resultados relativos as atividades inerentes a cada categoria, segundo programas específicos de fiscalização de tributos estaduais, que resultem em ações fiscais, e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico—administrativo— tributarias, de acordo com o que dispuser o regulamento.

§ 1o O valor da cota de que trata 0
caput
corresponde a R$ 0,17 (dezessete centavos de real), que será reajustado na mesma época e pelos mesmos índices dos vencimentos das categorias do Grupo TAF.

§ 2o As cotas da verba de representação serão atribuídas, obedecidos aos critérios de aferição determinados no
caput
, da seguinte forma: (...)

I - ao Fiscal de Tributos Estaduais — até o limite em que o valor das cotas auferidas, acrescido do maior vencimento básico da categoria, não ultrapasse os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Artigo 145, § 2, Constituição Estadual, compondo—se dos percentuais abaixo indicados referentes a:

a) ações fiscais: 75% (setenta e cinco por cento) do limite estabelecido neste inciso, (cinquenta por cento) atribuídas (cinquenta por cento), quando da sua efetivação pelo seu pagamento ou parcelamento ou pelo encaminhamento do Processo Administrativo Tributário para Dívida Ativa; inscrição em

b) tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico—administrativo-tributarias conforme regulamento até 25°/o (vinte e cinco por cento) do limite estabelecido neste inciso, sendo atribuídas mediante a apresentação do Relatório Mensal de Atividades Fiscais.

(...) § 6° O pagamento das cotas será efetuado no segundo trimestre civil subsequente ao da execução das atividades inerentes a cada categoria.

§ 7o Os limites máximos estabelecidos nos incisos do § 2° deste artigo aplicam-se também quando do recebimento da verba de representação.

§ 8° As cotas auferidas, trimestralmente, referentes a ações fiscais, devidamente efetivadas com os eventos previstos na alínea 'a' dos incisos I, lI e III do § 2°, e aquelas decorrentes do § 3°, ambos deste artigo, e que excederem aos limites estabelecidos como teto, serão destinadas à formação de uma conta corrente para utilização de até 25% (vinte e cinco por cento) do percentual previsto para ação fiscal, no trimestre em que tal limite não for atingido.”

Contudo, com a edição da Lei Complementar no 79/2000 datada de 13/12/2000, o sistema de remuneração dos integrantes do Grupo TAF passa a ser por meio de subsídio,
in verbis
:

“Art. 2o Os integrantes do Grupo TAF — Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, passam a ser remunerados através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de quaisquer verbas de adicional, abono, prémio, representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie remuneratória.

Parágrafo único - O subsídio de que trata o caput deste artigo é o somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos integrantes do Grupo TAF.”

Portanto, resta evidente que seja até a edição da Lei Complementar no 79/2000, de 13/12/2000, com a efetiva implantação dos subsídios à citada categoria profissional, janeiro/2001, os autores/apelantes adesivos têm direito a perceberem o saldo de cotas de produtividade individual aferido no último trimestre de 2000 e ainda não quitado pelo ente estatal.

Tanto é assim que o próprio ente estatal, ora apelante, reconheceu tal direito ao transacionar com os demais autores da ação, situação inclusive registrada pelo juízo singular. Além disso, denota-se que ao recorrer o Poder Executivo Estadual não impugna o mérito propriamente dito da ação, restringe-se a sustentar prescrição do direito pleiteado pelos autores/apelantes adesivos (ID
6070908
).

Nesse sentido, reproduz-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto, inclusive citado na sentença em reexame:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SALDO DE COTAS DE PRODUTIVIDADE AOS FISCAIS DE TRIBUTOS QUANDO ESTES AINDA SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSNTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS LEIS ESTADUAIS No 4.364/90 E 6.764/96 –

INOCORRÊNCIA - QUESTÃO JÁ DIRIMIDA POR ESTA CORTE

-

DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS APENAS NO PERÍODO ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI 6.764/96 - JUROS DE MORA 6% AO ANO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DO IPCA - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1."(...) Não há inconstitucionalidade na fixação de parcela variável na remuneração dos integrantes do Grupo TAF, responsáveis pela fiscalização tributária, desde que os parâmetros utilizados sejam concernentes à atividade desempenhada pelos servidores. A previsão de pagamento das cotas acumuladas pelo fiscal de tributo, no momento de sua aposentação, somente vigeu até a edição da Lei no 6.764/96, sendo que dali para frente, não mais existe sustentação legal para o pagamento cumulado.” (TJ/MT, RNS c/ RAC no 2506/06, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 17-05-06).2. O direito a percepção por ocasião da aposentadoria foi revogado com a edição da Lei Estadual n. 6764/96, vez que esta norma não trouxe nenhum dispositivo que contemplasse o recebimento das cotas de produtividade cumuladas com a aposentadoria do servidor, fazendo jus apenas ao saldo de cotas acumulado antes da vigência desta Lei.3. Os juros moratórios, entendo que deverão ser acrescidos a partir da citação válida, a base de 6% (seis por cento) ao ano, até a edição da Lei 11.960, em 30/06/2009, quando então deverão ser aplicados os índices da caderneta de poupança.4."(...)2. Diante da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/1997 (ADIn 4.357/DF), com o afastamento da incidência dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Precedente: REsp 1.270.439/PR, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.8.2013.)"5. Considerando que eram vários autores e apenas um deles obteve êxito no recebimento das verbas pleiteadas, entendo que os honorários advocatícios ser distribuídos e compensados proporcionalmente (Súmula 306/STJ).6. Recurso Parcialmente Provido. Sentença retificada em parte.(N.U 0005798-07.1998.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)

Logo, reconhecido o direito pleiteado nesta ação aos autores/apelantes adesivos, passa-se à apreciação do
quantum
de cotas de produtividade cada fiscal de tributos faz
jus
.

O Relatório de cotas de produtividade individual do 3o Trimestre da Secretária de Fazenda do Estado de Mato Grosso, acostado à inicial, demonstra que Edna Negrini tem saldo de cotas de produtividade de 781.401, já Francisco Carlos Lopes Lourenço 1.729.694, o que fora exatamente reproduzido na sentença em reexame (ID 6070643, págs. 5 e 7).

Veja que o citado relatório, nem outro documento específico,

faz referência expressa a eventual cálculo envolvendo somatória ou multiplicação do saldo indicado a cada integrante do Grupo TAF.

Em que pese os autores/apelantes adesivos levantarem a tese de que o saldo indicado no relatório deve ser multiplicado por 3 (três), por ser trimestral, não há provas suficientemente segura acerca dessa fórmula matemática específica. De sorte que a apontada certidão constante no ID 6070644, p. 6, por si só, evidencia-se mera ilação.

Portanto, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, bem como fixar o montante indenizatório de cotas destinadas a cada um dos autores, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
RATIFICO a sentença em reexame,

CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO o recurso de apelação, bem como o respectivo adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021